Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600517-87.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 DIONIZIO DE MEIRA MAIA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 DIONIZIO DE MEIRA MAIA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
29/07/2021
Número: 0600517-87.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 22/06/2021
Processo referência: 0600514-35.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600517-
87.2020.6.16.0199 que, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74, inciso III, da
Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato Dionizio de Meira Maia,
relativa à campanha eleitoral de 2020, e determinou o recolhimento do valor de R$ 181,00 (cento e
oitenta e um reais), ao Tesouro Nacional, com incidência de juros e correção monetária, desde o
dia 11/11/2020, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão, dispensada nova
intimação para cumprimento. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada por Dionizio de Meira Maia, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido
Social Democrático - PSD, no município de Tijucas do Sul/PR, rejeitadas porque o recorrente não
cumpriu requisito expressamente previsto na legislação eleitoral, no caso, recebimento de
recursos estimáveis em dinheiro do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ao mesmo
partido do candidato a prefeito da majoritária, José Altair Moreira do Partido Progressistas - PP,
que conduz à rejeição das contas, conforme vedação de repasse está disposta no art. 17, § 2, da
Resolução TSE n. 23.607/2019 e, por desídia do próprio candidato, que não recolheu os recursos
recebidos em desacordo ao Tesouro Nacional, resta impossibilitada a aferição da regularidade da
aplicação dos recursos obtidos, retirando a regularidade das contas apresentadas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 DIONIZIO DE MEIRA MAIA VEREADOR
(RECORRENTE)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
DIONIZIO DE MEIRA MAIA (RECORRENTE)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40116
616
29/07/2021 10:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.309
RECURSO ELEITORAL 0600517-87.2020.6.16.0199 – Tijucas do Sul – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 DIONIZIO DE MEIRA MAIA VEREADOR
- OAB/PR0063563
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN
RECORRENTE: DIONIZIO DE MEIRA MAIA
- OAB/PR0063563
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
VEREADOR. DOAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC POR CANDIDATO A
VICE-PREFEITO FILIADO A PARTIDO DIVERSO. AGREMIAÇÕES, TODAVIA,
COLIGADAS NA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. AUSENTE VEDAÇÃO LEGAL
RECURSO PROVIDO. CONTAS APROVADAS.
1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a
celebração de coligações nas eleições proporcionais.
2. O comando constitucional não alcança o financiamento das campanhas
eleitorais, razão pela qual a doação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha a candidato filiado a partido político diverso do
doador, coligado na eleição majoritária não constitui desvio de finalidade a que se
destina o fundo, sendo regular a doação, sobretudo porque não frustra os
objetivos almejados pela vedação de coligações nas eleições proporcionais.
3. O § 2º do art. 17 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a candidato a
eleição proporcional coligado na eleição majoritária.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 40116616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:23:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817383886000000039148042
Número do documento: 21072817383886000000039148042

Curitiba, 27/07/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por DIONIZIO DE MEIRA MAIA, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR que rejeitou suas contas com
fundamento no art. 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e art. 74, inciso III, da Resolução
23.607/2019-TSE, e determinou o recolhimento do valor de R$ 181,00 (cento e oitenta e um
reais), ao Tesouro Nacional, com incidência de juros e correção monetária, desde o dia
11/11/2020, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão (ID 37163116).
Em suas razões recursais sustenta o recorrente que:
o art. 17 da Resolução
a)
TSE 23.607/2019, veda a transferência a candidatos de partidos "
" ou "
não coligados
não
", naturalmente a norma se refere
,
pertencentes à mesma coligação
a coligação majoritária
onde os partidos podem se coligar – única possibilidade constitucional;
no caso, os recursos
b)
do FEFC foram utilizados para produção de material impresso para a campanha do candidato
ao cargo da majoritária concomitantemente com os candidatos da proporcional;
a proibição
c)
de utilização do FEFC pelo candidato ao cargo majoritário em favor dos candidatos aos cargos
proporcionais, na forma como realizada, viola o princípio da ampla liberdade de
convencimento, e consiste em restrição não prevista em lei ou resolução.
Ao final pleiteia da reforma da decisão a fim de que suas contas sejam julgadas
provadas, ou alternativamente, aprovadas com ressalvas, bem como seja afastada a imposição
de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais)
(ID 37163466).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, visto reconhecer que não há coligação para a eleição proporcional,
sendo devido o recolhimento do valor de R$ 181,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art.
17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID 38295566).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
Num. 40116616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:23:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817383886000000039148042
Número do documento: 21072817383886000000039148042

A questão tratada nos presentes autos cinge-se ao repasse de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha por partido coligado nas eleições majoritárias a
candidato da eleição proporcional, por meio de confecção de material de campanha.
O § 1º do art. 17 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional n. 97/2017, assim estabelece:
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus
órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento
e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas
eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais,
sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito
nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer
normas de disciplina e fidelidade partidária.

E, em seu art. 2º, a citada Emenda Constitucional n. 97/2017, assim estabeleceu:
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais,
prevista no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das
eleições de 2020.
No caso em exame, verificou-se que DIONIZIO DE MEIRA MAIA, candidato ao
cargo de vereador pelo PSD, no município Tijucas do Sul, recebeu de José Altair Moreira,
candidato ao cargo de Prefeito pelo PP, partido coligado ao PSD nas eleições majoritárias,
doação estimável, consistente em material de campanha, o valor total de R$ 181,00 (cento e
oitenta e um reais).
Intimado, o prestador manifestou-se sustentando que:
“Esclarecemos que o Partido do candidato a prefeito, estava coligado ao
Partido do candidato a vereador na majoritária, observa-se que a
controvérsia diz respeito à interpretação a ser dada ao mencionado artigo,
que dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
2º).
(...)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
Num. 40116616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:23:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817383886000000039148042
Número do documento: 21072817383886000000039148042

Contudo, com a máxima vênia a sentença ora recorrida, a própria norma
estabelece que é vedada a transferência a candidatos de partidos "não
" ou "
", naturalmente a norma
coligados
não pertencentes à mesma coligação
se refere
, onde os partidos podem se coligar –
a coligação majoritária
única possibilidade constitucional -, como dito.
Diante deste raciocínio e sob a essa ótica, há permissão de transferência para
partidos "coligados" na majoritária, em que é possível a coligação, uma vez
que se a norma tivesse a intenção de impedir qualquer transferência, bastaria
colocar que "é vedado o repasse de recursos do FEFC (...) a outros
o que, como visto, não ocorre”
candidatos ou partidos, coligados ou não",
(ID 37162816)

Sobreveio a sentença em que houve o entendimento de que o repasse de
recursos do FEFC havido não se tratou de mera irregularidade formal, mas sim de vício que
conduz a rejeição das contas, impondo-lhe o recolhimento do valor de R$ 181,00 (cento e
oitenta e um reais), ao Tesouro Nacional, com incidência de juros e correção monetária, desde
o dia 11/11/2020, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado (ID 37163116).
No caso em exame, a decisão partiu da premissa de que teria ocorrido afronta
ao disposto nos artigos 17, § 2º da Res. TSE 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
.
2º)
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é
vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos,
devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro
Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o repasse tido por irregular,
respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na medida dos
recursos que houver utilizado.

Num. 40116616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:23:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817383886000000039148042
Número do documento: 21072817383886000000039148042

Logo, a vedação ao repasse de verbas do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha a candidato pertencente a partido diverso ao do doador restringe-se aos casos de
ausência de coligação.
No caso, embora os partidos não estivessem coligados para as eleições
proporcionais, estavam regular e formalmente coligados na eleição majoritária.
Por conta disso, não se pode estender a regra proibitiva a situação dos autos, já
que não há expressa previsão legal, devendo ser respeitado o caráter teleológico da norma:
vedação de doação a adversário. E a situação dos autos não ofende a finalidade da norma
pela qual se veda a doação de recursos por um candidato a outro de partido diverso.
Portanto, é de se concluir que a situação aqui tratada não se amolda à vedação
contida no art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019, que expressamente veda o repasse de
verba do Fundo de Especial de Financiamento de Campanha a candidato ou partido não
pertencentes à mesma coligação ou não coligados, evitando-se a doação a candidatos ou
partidos concorrentes, o que desvirtuaria a lógica inerente às disputas eleitorais e a distribuição
legal dos recursos do FEFC.
Aliás, esta Corte, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº.
0600556-37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021, consolidou entendimento no sentido de que é
lícita a doação efetuada por candidato a prefeito a candidato ao cargo de vereador, ainda que
filiados a partidos distintos, desde que coligados para a disputa do cargo majoritário
Neste sentido também outros Tribunais:
ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –PRESTAÇÃO DE
CONTAS – FUNDO ESPECIALDE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA – FEFC –REPASSE DE CANDIDATO A PREFEITO
ACANDIDATO A VEREADOR DO MESMOPARTIDO –
REGULARIDADE – CONTASAPROVADAS.
- Preliminar de utilização de analogia in malam. Superada. Matéria que diz
respeito ao partem mérito.
- Não configura irregularidade a utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, por meio do repasse de bens ou
serviços estimáveis em dinheiro de candidato a prefeito a candidato a
vereador do mesmo partido.
A
do §2º do art. 17 da Res. TSE 23.607/2019 foi proibir que
mens legi
partidos políticos sem candidatura própria, não pertencentes à mesma
coligação ou não coligados realizassem doação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
- Preliminar superada e recurso a que se dá provimento
(TRE-MG - RE: 060030643 SENADOR FIRMINO - MG, Relator: LUIZ
CARLOS REZENDE E SANTOS, Data de Julgamento: 16/04/2021, Data
de Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data
22/04/2021)
Num. 40116616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:23:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817383886000000039148042
Número do documento: 21072817383886000000039148042

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. APROVADAS COM RESSALVAS.
PRELIMINAR. Não conhecimento do recurso.
PRELIMINAR. Não conhecimento do recurso.
O recurso interposto pelo MPE preenche os pressupostos de admissibilidade.
REJEITADA.
MÉRITO.
O recorrente requer a reforma da sentença ao argumento de que o então
candidato recebeu recursos públicos, dos candidatos, da chapa majoritária
(Coligação), o que, segundo ele, seria uma coligação de fato.
O recorrido era filiado a um partido político que recebeu doações de
recursos estimáveis, em dinheiro, repassadas por meio de recursos, do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha– FEFC – destinados ao
candidato a Prefeito, pela coligação majoritária.
Embora o partido pelo qual o recorrido concorreu integre a coligação
majoritária, do candidato a Prefeito, os dois não pertencem ao mesmo
partido, sendo certo que as agremiações não estavam coligadas, para as
eleições proporcionais. O art. 17, § 2º, da Resolução nº23.607/2019/TSE
dispõe ser vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos: a) não pertencentes à
mesma coligação; b) não coligados. O dispositivo visa evitar a realização de
doações de partidos a candidatos adversários, desvirtuando a lógica, das
disputas eleitorais, e a distribuição legal de recursos do FEFC.
A situação, em tela, não acarreta a incidência da vedação trazida pelo art.
17, uma vez que o candidato era filiado a um partido que compõe a chapa
majoritária, autora da doação. Em que pese a Resolução não ter tratado,
propriamente, da situação dos autos, cujo ineditismo também decorre da
recente vedação às coligações, nas eleições proporcionais, é razoável pensar
que ocaso em tela constitui exceção à referida proibição.
Não ocorreu desvio de finalidade, no envio de recursos ao candidato
recorrido, razão porque a sentença deve ser mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO
(TRE-MG – RE: 060057250 BETIM – MG; Relator: CLÁUDIA
APARECIDA COIMBRA ALVES-, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data
de Publicação: DJEMG – Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data
25/03/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. REPASSE DE RECURSOS FEFC.
CANDIDATOS DA MESMA COLIGAÇÃO POSSIBILIDADE. ART.
17, § 2º, INCISO I E II DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19.
Num. 40116616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:23:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817383886000000039148042
Número do documento: 21072817383886000000039148042

DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO
TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO.
1. Não se revela ilegal o repasse de recursos do FEFC para partidos
componentes da mesma coligação, nos termos do art. 17, § 2º, I, da
Resolução TSE 23.607/2019, não havendo se falar em devolução do
montante transferido.
2.Recurso provido.
(TRE-GO - RECURSO ELEITORAL nº 060042059, Acórdão, Relator(a)
Des. MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUSA MORAES JÚNIOR, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 63, Data 12/04/2021, Página 0)

Importante frisar, ainda, que essa doação não frustra os objetivos visados com o
fim da coligação nas eleições proporcionais, especialmente a redução da fragmentação
partidária e o fortalecimento das entidades partidárias.
Nestas condições, em vista de estar devidamente demonstrada a regularidade
advinda da doação efetivada em favor do recorrente, sendo certo que inexiste desvirtuamento
na aplicação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e sendo esta a
única irregularidade apontada, é de ser dado provimento ao recurso, para reformar a
sentença, aprovando-se contas apresentadas, e consequentemente afastando-se os efeitos
da imposição de devolução dos recursos do FEFC.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral,
para o fim reformar a sentença para APROVAR as contas de DIONIZIO DE MEIRA MAIA
relativas às Eleições Municipais de 2020, afastando a imposição recolhimento da quantia de R$
181,00 (cento e oitenta e um reais), ao Tesouro Nacional.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600517-87.2020.6.16.0199 - Tijucas do Sul - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 DIONIZIO DE
MEIRA MAIA VEREADOR, DIONIZIO DE MEIRA MAIA - Advogado do(a) RECORRENTE:
EDUARDO FULGENCIO JANSEN - PR0063563 - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
Num. 40116616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:23:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817383886000000039148042
Número do documento: 21072817383886000000039148042

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.07.2021.
Num. 40116616 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:23:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817383886000000039148042
Número do documento: 21072817383886000000039148042